Tribunal: TJES
Processo: 5004280-97.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004280-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS PIANIZOLI DA VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004280-97.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

RECORRIDO: CARLOS PIANIZOLI DA VITORIA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, em razão de cobrança por contrato de empréstimo não contratado, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a empresa ré EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. promova a devolução dos valores descontados indevidamente, que totalizam o montante de R$ 339,75 (trezentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) CONDENAR as rés a pagar de forma SOLIDÁRIA, a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

Assim também destaca-se:

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzilas. Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes. Sem maiores delongas, tenho que razão assiste à autora em seu pleito, explico.
Em síntese, verifico que a parte autora possui conta junto à instituição financeira BANCO BRADESCO S.A, primeira ré, e que nesta foram realizados débitos programados com a titularidade da segunda ré. Verifico que a parte autora juntou aos autos extratos da sua conta bancária que ocorreram os descontos (IDs. 40501669, 40501675 e 40501678), bem como, o comprovante da tentativa infrutífera de resolução de forma administrativa (IDs. 40501683, 40501685 e 40501687). A primeira ré, em contrapartida, apenas aduz que não faz parte da relação contratual por ser apenas o meio utilizado para a realização dos descontos. Já a segunda ré, afirma que o serviço foi efetivamente contratado, mas nada junta para comprovar tal contratação, efetuando o cancelamento do serviço supostamente contratado após a propositura desta ação. Assim, não comprovando o primeiro réu que não houve falha na prestação dos serviços em relação aos descontos efetuados na conta bancária da parte autora, bem como, não comprovando a segunda ré a contratação do serviço descontado, resta comprovada a falha na prestação de serviços, bem como, a ilegalidade dos descontos efetuados na conta bancária da parte autora.
Nessa esteira, ressalta-se o entendimento do STJ na súmula 479, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.”
Dessarte, inexistindo nos autos a comprovação, por parte da empresa ré titular dos descontos, de que a autora contratou o serviço, constata-se a fraude na contratação, o que destaca também a falha na prestação do serviço, atribuindo assim o dever de indenizar.
[destaquei]

Quanto ao dano material, considero que comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)